Tribunal: TJDFT
Processo: 0747474-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747474-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES, DALVA DIAS TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória que SORAYA REGINA TEIXEIRA MENEZES DA SILVA e DALVA DIAS TEIXEIRA movem em seu desfavor (processo n. 0736730-51.2020.8.07.0016), consistente em deferir a tutela provisória de urgência, determinando a cobertura de tratamento home care. Discorre sobre o feito na origem, relatando, de acordo com a inicial, que a segunda agravada é beneficiária de plano de saúde firmado com a agravante, na modalidade Rubi, estando adimplente com todas as obrigações contratuais. E, após sofrer um AVC isquêmico, pneumonia e infecção urinária, teve a indicação médica para tratamento por intermédio de home care, enviando a solicitação à agravante, que negou. Assevera que se trata de entidade de autogestão em assistência à saúde, beneficente e filantrópica, destituída de qualquer finalidade lucrativa, sendo os planos de saúde restritos a grupo fechado de associados, servidores públicos do Ministério da Fazenda e conveniados, não disponibilizados no mercado, nos termos do art. 2o de seu estatuto. Enfatiza que a natureza do plano não possibilita esse suporte de gastos para além daqueles inicialmente previstos no contrato firmado com os beneficiários, sob pena de desequilíbrio financeiro e risco de inviabilidade econômica de suas atividades. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes, nos termos que argumenta, ressaltando a Súmula 608 do STJ. De outro giro, alega que não se fazem presentes de forma cumulativa os requisitos do art. 300 do CPC, eis que não há obrigação contratual de custeio ao tratamento pretendido, tampouco há perigo da demora, ressaltando que os equipamentos vertidos em favor da segunda agravada são apenas para melhorar sua qualidade de vida, responsabilidade essa que deve ser vertida pela família, e não pela agravante. Argumenta que a assertiva feita pela juíza, no sentido de que “o contrato de plano de saúde pode restringir doenças a serem acobertadas, mas não meios e formas de tratamentos, decisões que pertencem unicamente à classe médica”, não detém embasamento no contrato firmado entre as partes, nas regulamentações da ANS e muito menos na lei, não sendo possível vislumbrar o requisito da probabilidade do direito. Destaca o art. 22 do regulamento do plano contratado que expressamente exclui o tipo de cobertura pretendido pela parte autora, soando má-fé contratar um serviço menos oneroso, que não abrange home care, para depois exigi-lo perante o Judiciário, elastecendo os termos do contrato, em clara ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da força obrigatória dos contratos. Menciona doutrina em favor de sua tese, ressaltando que, caso as limitações livremente pactuadas sejam rechaçadas com frequência pelo Estado-Juiz, as avenças se tornarão letra morta, relativizadas pela vontade de uma das partes, o que não se mostra compatível com o ordenamento jurídico. Destaca o Enunciado 64 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho de Justiça, que definiu que a atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, ao passo em que a ANS, por meio do Parecer Técnico 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, afirmou que as operadoras de saúde não está obrigadas a fornecer qualquer tipo de atendimento domiciliar como parte da cobertura mínima obrigatória. Ressalta que o procedimento requerido pela agravada, além de não ter cobertura contratual, não está contemplado no rol da ANS, o qual é periodicamente revisado e atualizado com base em consultas públicas, que englobam sugestões dos próprios usuários, bem como de médicos das mais diversas especialidades. Sustenta, ainda, que o custeio do procedimento violará o princípio do equilíbrio econômico, pois onera demasiadamente a Fundação ASSEFAZ em favor da beneficiária, trazendo, a longo prazo, graves prejuízos financeiros à entidade que não detém fins lucrativos. Acrescenta que, a ser mantida a decisão, a relativização do contrato assinado livremente pela agravada fere, também, o princípio da função social do contrato, impondo a necessidade do equilíbrio financeiro interno tendo por base o grau de sinistralidade existente nas operadoras de autogestão, conforme determinação da ANS, havendo aumento de mensalidade para todos os beneficiários. Defende mais uma vez a necessidade de se considerar a natureza e as peculiaridades do plano de autogestão, bem como a finalidade da entidade agravante, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei n. 9.656/98, realizando-se o distinguishing com os julgados que tratam sobre planos de saúde ofertados pelo mercado consumidor. Traz à colação o acórdão proferido no REsp 112067, transcrevendo o voto do relator, o qual entende embasar sua tese. Afirma que a agravada não necessita de nenhum equipamento de natureza hospitalar, sendo prescritos apenas serviços que melhoram sua qualidade de vida, tais como cuidador 24h, fisioterapia motora e respiratória, cadeira de rodas e cadeira de banho, obrigações essa que entende devem ser suportadas pela família, que tem o dever de amparo à pessoa idosa, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e Estatuto do Idoso, discorrendo sobre o tema. Ao final, formula pedido de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para revogar a tutela provisória concedida. Preparo regular no ID 21022092 e 21022093. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Na hipótese vertente, cuida-se de obrigação imposta ao plano de saúde da modalidade de autogestão para custear o tratamento home care da segunda agravada. De acordo com o relatório médico datado de 19/8/2020, juntado aos autos de origem no ID 72152966, a segunda agravada, que está representada nos autos por sua filha, está com 95 anos de idade, possui comorbidades decorrentes de AVC isquêmico agudo, artrose de quadril esquerdo e sequela de cirurgia no quadril direito com prótese total, sendo indicado os seguintes serviços de home care: 1. Cuidador 24h; 2. Fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana; 3. Cadeira de rodas; 4. Cadeira de banho. Notoriamente, a indicação de serviço de home care se faz necessária quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. Na hipótese dos autos, embora a maior parte dos cuidados não esteja relacionada a serviços da área de saúde, é certo que há indicação médica para o acompanhamento por profissionais de saúde da área de fisioterapia, que desempenham atividades especializadas distintas das obrigações características dos familiares ou de cuidadores, que acompanham os afazeres cotidianos e preparam o ambiente residencial para a paciente. Constata-se, ainda, que o atendimento descrito revela a necessidade de procedimentos que visam à manutenção da saúde da paciente, pois, em caso de negativa de prestação dos serviços de saúde, o quadro clínico da autora/agravada pode agravar, culminando em outras enfermidades ou comorbidades, que podem levar à internação hospitalar. Destarte, ainda que o serviço de home care não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, é certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não veda a referida modalidade de prestação de serviço. De igual sorte, deve prevalecer a regra segundo a qual o plano de saúde deve ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde do beneficiário, pois é da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), sob pena de desvirtuar o próprio objeto da avença. Sob esse enfoque, certo que a análise do tema não pode ser feita de acordo com as regras consumeristas, por se tratar de plano de autogestão (Súmula 608/STJ); contudo, em se tratando de contrato de plano de saúde, existindo cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao contratante. E, no caso, há legítima expectativa de cobertura para tratamentos que tem previsão contratual na modalidade ambulatorial, mas necessitam ser feitos em domicílio dada a idade avançada da beneficiária, a sua dificuldade de locomoção e, sobretudo, o risco de exposição em tempos de pandemia. Nesse diapasão, o tratamento em regime domiciliar é tão somente a prestação do serviço de assistência à saúde ambulatorial em ambiente não hospitalar, dadas as particularidades do caso concreto e a dificuldade de deslocamento da paciente para todo e qualquer atendimento. No que se refere ao gasto extraordinário apontado pela ré/agravante, é fato notório que o acompanhamento e a prevenção de doenças secundárias, sobretudo em face do quadro clínico apresentado pela paciente e da indicação médica, representa economia, quando computados os gastos com transporte emergencial ao ambiente hospitalar, internação e o custo para o tratamento de complicações de saúde. Sob esse prisma, vislumbro a presença simultânea dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida à agravada para os serviços de fisioterapia respiratória e motora, devendo ser destacado, outrossim, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No que tange aos demais cuidados indicados, deve ser considerado o último relatório médico, datado de 19/8/2020 (ID 72152966) e assinado pelo mesmo profissional de saúde que firmou o relatório anterior (ID 72152965). Depreende-se de referido documento que “cuidador, cadeira de rodas e cadeira de banho”, por não serem vinculados a serviços da área de saúde, não podem ser considerados contemplados no contrato firmado entre as partes, competindo aos familiares a obrigação de arcar com referidos custos, havendo suporte financeiro para isso, considerando o contracheque da segunda agravada juntado aos autos (ID 72152974). Nesse linha, vem trilhando o entendimento deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. MULTA AFASTADA. 1. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 2. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 3. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, desde que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4. Comprovado o cumprimento da obrigação em prazo razoável de 48 horas, deve ser afastada a multa diária no fato específico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245612, 07025323620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (...) 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. No caso concreto, foi correta a indicação de assistência domiciliar de Enfermagem por prazo determinado, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265448, 07338240720188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Nesse cenário, ainda que o contrato em tela deva ser examinado de forma mais favorável a agravada, não se pode impor à agravante a obrigação de custear serviços que não dizem respeito à cobertura assistencial médico-hospitalar. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada no que se refere à indicação médica de cuidados que não se enquadram na prestação de serviço médico-hospitalar, limitando a tutela ao serviço na área de fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana. Intimem-se as partes, devendo as agravadas apresentarem resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 18:23:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator